Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-78.2020.8.11.0095
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001166-78.2020.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYKOL VORISEK DA SILVA - CPF: 043.305.351-81 (RECORRENTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1001166-78.2020.8.11.0095

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranaíta/MT

Embargante(s):

Concessionária Rota do Oeste S.A

Embargada(s):

Maykol Vorisek da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo o vício apontado na decisão embargada, acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar a omissão.

Em se tratando de responsabilidade contratual os juros moratórios computam-se a partir da citação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada e lhe deu parcial provimento para afastar a condenação a título de dano moral, mantendo inalterada a condenação por dano material.

A Embargante alega que houve omissão no julgado quanto aos juros e correção monetária da condenação a título de dano material, eis que na sentença foram fixados desde a data do evento danoso, contrariando dispositivos legais bem como a jurisprudência da Corte Especial.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja suprida a obscuridade apontada, retificando o termo inicial da correção monetária e dos juros.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares,

Razão assiste a Embargante, de fato, quando da prolação do voto recorrido, não foi analisado o pedido de incidência dos juros moratórios a partir da sentença, diante da omissão, passo a apreciar tal pleito.

Pretende a parte Recorrente que os juros de mora passem a fluir a partir da citação.

Entendo que para haver a incidência de juros de mora deve ter havido a possiblidade de o devedor ter efetuado o pagamento e este permanecido em inerte, inadimplente, ou seja, em mora. Na indenização a título de dano moral, como o direito do credor é reconhecido e também arbitrado somente na sentença, em meu entender, antes da fixação o devedor não poderia ter pago, por isso não pode ser considerado em mora. Assim, apenas quando se tratar de indenização a título de dano moral, tenho o entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir do seu reconhecimento e da fixação do valor devido.

No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, inclusive em Reclamações de decisões dos Juizados Especiais, que no caso de responsabilidade extracontratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

Quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual, a referida Corte entende os juros de mora devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Assim, de acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e se for contratual computam-se os juros de mora a partir da citação.

Dessa forma, não obstante o meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento estampado nas decisões supra mencionadas do colendo Superior Tribunal de Justiça que tem a incumbência constitucional de uniformizar a interpretação da legislação federal infraconstitucional, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, e
dou lhe provimento
para que os juros da condenação a título de dano material incida a partir da citação, bem como

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022